Tribunal: STF
Processo: HC 239499
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VÍCIO: AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, neguei seguimento ao habeas corpus. Eis a ementa do ato recorrido:  



    “HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PRONUNCIAMENTOS PROFERIDOS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    2. O embargante aponta a existência de omissão e contradição na decisão embargada, dizendo que a consulta realizada ao sítio eletrônico do STJ, a qual revelou o trânsito em julgado do título condenatório, refere-se ao recurso de Agravo em Recurso Especial n.º 2.050.854/SP. Afirma que contra as decisões proferidas pelo STJ nos autos do mencionado recurso foi impetrado naquele mesmo Tribunal, em 21/05/2022, o Habeas Corpus nº 743.822/SP, antes, portanto, do trânsito em julgado da condenação. Acrescenta que contra as decisões proferidas pelo STJ nos autos do Habeas Corpus nº 743.822/SP formalizou-se, em 03/04/2024, a presente impetração neste Supremo Tribunal Federal.  



    3. Pretende o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de verem sanadas as alegadas contradições e omissões.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, contudo, não assiste razão ao embargante, inexistindo as contradições alegadas.  



    5. O provimento jurisdicional só apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito suscetível de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie.  



    6. No caso, como ressaltado pelo próprio embargante e afirmado na decisão embargada, o trânsito em julgado do título condenatório refere-se, de fato, ao Agravo em Recurso Especial n.º 2.050.854/SP.



    7. No ato impugnado, expressamente consignei que contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos Embargos de Declaração na Apelação nº 0006050-77.2010.8.26.0459 (e-doc. 12, p. 97-101), a defesa do paciente, formalizou, simultaneamente, habeas corpus e recurso especial. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, sobrevindo agravo perante o STJ, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator. Interposto agravo regimental, foi desprovido pela 5ª Turma, tendo o título condenatório transitado em julgado em 02/06/2022.  



    8. Como se vê, ao contrário do alegado pelo embargante, o Habeas Corpus nº 743.822/SP, formalizado perante o STJ, não foi impetrado contra as decisões proferidas por aquele Tribunal nos autos do Agravo em Recurso Especial n.º 2.050.854/SP, mas em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido nos Embargos de Declaração na Apelação nº 0006050-77.2010.8.26.0459, o que pode ser comprovado da simples leitura da decisão proferida pelo STJ no próprio Habeas Corpus nº 743.822/SP.  



    9. Também se equivoca o embargante ao afirmar que a presente impetração foi interposta contra decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus nº 743.822/SP. Em consulta ao site do STJ é possível verificar que contra o acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 743.822/SP, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus (registrado neste STF como RHC nº 240.726/SP) e formalizada a presente impetração (HC nº 239.499/SP).  



    10. Ainda que o habeas corpus antecedente, impetrado em face da decisão proferida pelo TJ/SP, tenha sido formalizado no STJ antes da preclusão maior do título condenatório, o writ apresentado no âmbito desta Suprema Corte, ação originária, e não de natureza recursal, somente se deu após o trânsito em julgado da condenação (o título condenatório transitou em julgado em 02/06/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 03/04/2024), óbice que impede a análise das matérias.  



    11. Desse modo, observa-se que a decisão está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, tendo sido colacionados precedentes específicos, de ambas as Turmas, a fim de revelar a orientação dominante, quanto ao tema, no âmbito da Corte.  



    12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator